Tribunal: TJES
Processo: 5020321-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020321-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA ALVES
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020321-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
RENATA ALVES

RECORRIDO:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTA BLOQUEADA NO APLICATIVO DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e lucros cessantes cumulado com tutela de urgência ajuizada por
RENATA ALVES
em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Em síntese, a parte autora relata que é motorista de aplicativo, possuindo vínculo contratual com a requerida, por meio do qual, utilizando a plataforma fornecida por esta, prestava o serviço de transporte de passageiros, recebendo, em contrapartida, uma remuneração, correspondente à quantidade de corridas realizadas. No entanto, alega que, unilateralmente e sem qualquer aviso prévio, teve seu acesso ao aplicativo da requerida bloqueado, sendo impedido de realizar seu serviço como motorista, ocasionando na perda de sua remuneração, que recebia por meio das corridas.

Requer, portanto, dentre outros, pela sua reinserção na plataforma digital da requerida, pela condenação em lucros cessantes e pela condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de reativar a conta da autora na sua plataforma, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5859245, a parte requerente interpôs recurso inominado alegando a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o parcial provimento do recurso inominado.

Quanto ao bloqueio do motorista em questão, fica claro que inexiste qualquer argumento plausível para tal. Portanto, diante a inexistência de comprovação de qualquer prática irregular pelo motorista recorrido, entendo que resta configurada a prática de ato ilícito pela parte recorrente, devendo prevalecer o que já foi disposto em sentença.

Isso posto, uma vez configurado o ilícito e somente após o ajuizamento da presente ação a autora obteve o desbloqueio de sua conta, entendo que restou configurado o dever de indenizar.

Os danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os diversos dissabores experimentados pela parte recorrida, em especial o bloqueio discricionário, sem aviso prévio e sem possibilidade de contraditório, pela empresa recorrente, que ocasionou em grande prejuízo financeiro ao recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Por fim, em relação aos danos materiais, inexiste nos autos documentação suficiente para demonstrar uma média de valores recebidos pela autora que possibilite a realização do cálculo. O documento de ID. nº 5859253 não permite que seja arbitrado um valor a partir da realidade da recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR o recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)